Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702246-48.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Compacta Engenharia Ltda Agravados: Antônio Horácio Gonçalves Habra Empreendimentos Imobiliários Ltda Kopeck do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037781-04.2011.8.07.0001. Uma vez ausente a formulação de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal (Id. 80399901), aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator